Tribunal: TJMT
Processo: 0006856-62.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 6856-62.2009.811.0040 - CÓDIGO 58209
APELANTE (S): MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADA (S): SEGALIN & SEGALIN LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal no 6856-62.2009.811.0040, código 58209, que, de ofício, extinguiu o processo executivos em resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.
Alega o Município que a sentença não pode prosperar, pois foi proferida sem observar as regras aplicáveis ao tema, bem como de forma prematura e de ofício, sem dar ao Recorrente a oportunidade de manifestação prévia, o que viola os artigos 9o e 10o do CPC.
Sustenta, ainda, que o vício constatado na sentença somente se refere ao enquadramento legal, mas não implica qualquer nulidade de lançamento, sendo, portanto, erro sanável, possibilitando a substituição da CDA.
Dessa forma, requer a cassação da sentença, oportunizando-se ao Recorrente a substituição da CDA, nos termos acima expostos, bem como a continuidade da demanda nos termos da Lei.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 26833463, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação de execução de origem em 17-12-2009, objetivando a cobrança de Taxa, no valor de R$ 2.437,25 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais vinte e cinco centavos), consoante CDAs acostadas no Id. 27337978.
Posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, reconhecendo a nulidade da CDA, pela inobservância aos requisitos dos artigos 2o, § 5o, II, III e IV e 6o da LEF e artigos 144 e 202, II e III, do CTN, diante da ausência de fundamentação legal especifica e, quanto aos juros e correção monetária, sequer foi mencionada a legislação aplicada.
De fato, no caso concreto, analisando o mencionado título executivo, verifica-se a existência de vicio insanável, ocasionando a sua nulidade, em razão da inexistência de fundamento legal da cobrança, mencionando genericamente o Código Tributário Municipal.
Não há indicação da origem do débito, bem como não especifica os dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da dívida ativa, pela imprecisão da certidão.
Dessa forma, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Vale ressaltar que ao contrário do sustentado, as nulidades da CDA, não comportam emenda da inicial, por expressa vedação contida na Súmula 392 do C. STJ, permitido apenas a correção de erros materiais e formais.
O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art 543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 17.12.2009).
Assim, em se tratando de vício insanável da CDA, nos termos do entendimento do STJ, não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituí-la, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA.SÚMULA 7/STJ. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO.IMPOSSIBILIDADE.1.
[...] 4. A Corte paulista declarou a nulidade da CDA que embasa a Execução fiscal na origem nos seguintes termos: "No caso concreto, analisadas as CDAs que embasam a execução fiscal à luz das disposições dos arts. 202 do CTN e 2°, § 6°, da Lei n° 6.830/80, verifica- se que os títulos padecem de vício insanável, sendo, portanto, nulos. De fato, das CDAs não consta o fundamento legal da cobrança, mencionado genericamente Código Tributário Municipal. Não há indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra para incidência tributária, dificultando o exercício do direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da divida ativa, pela imprecisão da certidão. Pois, sendo o título executivo pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução e sua existência e validade antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão quanto à existência ou não do crédito tributário, não atendidas as exigências legais, a extinção do feito é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a r. sentença recorrida" (fl. 259, e-STJ).5. Diante da situação fática minuciosamente descrita pela Corte de piso, descabe ao STJ, via Recurso Especial, contrariar as constatações obtidas pela instância ordinária, que é senhora da análise probatória.[...]
7. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art.543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux.8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.(AREsp 1545782/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA. NÃO-CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, mas de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação pelo STJ.2. Os arts. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, 97, § 2o, 144, § 1o, do CTN, 2o, 190 e 616 do CPC não foram debatidos no acórdão recorrido, nem por ocasião dos Embargos de Declaração, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ, por ausência de prequestionamento.3. Incabível, nesta seara recursal, o exame de violação à Súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal.4. Em se tratando de vício insanável - como no caso, em que houve fundamentação legal equivocada na CDA - não perdura o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que é incogitável intimar a Fazenda para substituir a CDA.5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009, julgado sob o rito previsto no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).6. Recurso Especial não provido.(REsp 1235216/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011). [Destaquei]
Destarte, ao contrário do consignado pelo Apelante em se tratando de vício insanável - como no caso, em que houve fundamentação legal equivocada na CDA - não há como subsistir o título executivo, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituir a CDA. Precedente: REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009 - julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Int.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora